Tribunal: TJDFT
Processo: 0713018-51.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA REFERENCIAL – TR.
1. Os títulos judiciais desfavoráveis à Fazenda Pública, na fase condenatória, devem ser calculados com observância dos índices oficiais da caderneta de poupança - TR, conforme previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, e será adotado o IPCA-E apenas a partir da expedição do precatório, se houver.
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, é constitucional na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, de modo que a fixação dos juros moratórios ocorre sengundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (RE 870947-SE).

3. Recurso conhecido e provido.